Tribunal: TJSP
Processo: 1074644-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta em razão de ferimento na perna sofrido por passageira de trem quando do embarque no vagão. Ação deduzida em face da companhia responsável pelo transporte. Passageira que teria sido empurrada por outros usuários. Queda no vão entre o vagão do trem e a plataforma. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da autora pugnando

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta em razão de ferimento na perna sofrido por passageira de trem quando do embarque no vagão. Ação deduzida em face da companhia responsável pelo transporte. Passageira que teria sido empurrada por outros usuários. Queda no vão entre o vagão do trem e a plataforma. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da autora pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela reforma da r. decisão. Com razão. Requerente que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade processual conforme os documentos apresentados. Mérito propriamente dito. Queda de passageira no vão existente entre o trem e a plataforma. Causa do acidente atribuída ao tumulto ocasionado pelo excesso de passageiros em horário de pico. Risco inerente ao contrato de transporte. Responsabilidade objetiva. Dever de garantir o embarque e desembarque seguro dos passageiros. Indenização devida. Danos morais in re ipsa configurados. Indenização arbitrada em R$ 20.000,00. Termo inicial da correção monetária desde o arbitramento. Inteligência da Súmula no 362 do STJ. Juros legais de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença de improcedência reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074644-92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRÍCIA KEYKO PELEPENKO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
2
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100
Apelante: Patrícia Keyko Pelepenko
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Cptm
Comarca: São Paulo
Voto no 20823
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Demanda proposta em razão de ferimento na perna sofrido
por passageira de trem quando do embarque no vagão.
Ação deduzida em face da companhia responsável pelo
transporte. Passageira que teria sido empurrada por outros
usuários. Queda no vão entre o vagão do trem e a
plataforma. Sentença que julgou o pedido improcedente.
Apelo da autora pugnando pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita e pela reforma da r. decisão. Com razão.
Requerente que faz jus à concessão dos benefícios da
gratuidade
processual
conforme
os
documentos
apresentados. Mérito propriamente dito. Queda de
passageira no vão existente entre o trem e a plataforma.
Causa do acidente atribuída ao tumulto ocasionado pelo
excesso de passageiros em horário de pico. Risco inerente
ao contrato de transporte. Responsabilidade objetiva. Dever
de garantir o embarque e desembarque seguro dos
passageiros. Indenização devida. Danos morais in re ipsa
configurados. Indenização arbitrada em R$ 20.000,00.
Termo inicial da correção monetária desde o arbitramento.
Inteligência da Súmula no 362 do STJ. Juros legais de mora
contados a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual. Sentença de improcedência
reformada. Apelo provido.
VOTO n° 20823
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Patrícia Keyko Pelepenko em face de Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos - CPTM. Alega a autora, quanto aos fatos, que
“No dia 19 de abril de 2017, por volta das 7 horas, a Autora estava na
Estação Pinheiros da Linha 9 Esmeralda da Ré, dirigindo-se a um
compromisso. A linha estava com excesso de passageiros, absurdo
rotineiro que levou a Autora a ser empurrada para entrar no vagão do
trem. Porém, por deficiência na estrutura, entre a plataforma e o trem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
3
há um vão, onde a Autora acabou caindo e lesionando gravemente a sua
perna. A Autora foi puxada pelos passageiros que ali estavam e colocada
dentro do trem. Sentindo fortes dores puxou sua calça para ver o que
tinha ocorrido e constatou um ferimento profundo em sua perna (Doc.
01). Com fortes dores e chorando, a Autora desceu na Estação seguinte
para buscar ajuda de um funcionário, que lavou a ferida com soro e
encaminhou a Autora para o hospital da Luz, em Santo Amaro (Doc. 02).
No hospital foi constatada uma infecção no ferimento, assim como a
necessidade de sutura devido ao seu grau de profundidade, pois a pele e
o músculo da Autora perderam sua continuidade, tornando inviável a sua
cicatrização sem a realização de pontos (Doc. 03). A infecção e o
procedimento de sutura tornaram necessário o afastamento da Autora
por 2 dias do trabalho, assim como o seu retorno para acompanhamento
médico e a prescrição para uso de antibióticos pelo período de 7 dias
(Doc. 04). A Autora registrou Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo
de Delito. (Doc. 05)” (fls. 02/03). À vista disso, pugna pela condenação
da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00 a título de
indenização por danos morais. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$
35.000,00 fls. 07).
Sobreveio
sentença
a
fls.
265/271
julgando
improcedente o pleito indenizatório e condenando a demandante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 274/283) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, preliminarmente, que faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito aduz, em resumo, que
(A) “A responsabilidade da Apelante vai além de simplesmente sinalizar
a plataforma de forma a orientar o embarque dos seus passageiros,
eximindo-se dos fatos ocorridos nas dependências do trem. O vão
existente entre o trem e a plataforma na Estação Pinheiros é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
4
aproximadamente 30 (trinta) centímetros, podendo passar inclusive uma
pessoa por inteiro, sendo este tamanho totalmente incompatível com a
segurança dos usuários deste serviço. Em decorrência do acontecido a
Apelante sofreu uma lesão grave, tendo inclusive que levar pontos e se
afastar de suas atividades pelo período de 2 (dois) dias. É nítida a culpa
objetiva por parte da Apelada, uma vez que inexistiu a observância de
regras mínimas de segurança e treinamento para os seus funcionários”
(fls. 277); (B) “foi empurrada devido à excessiva quantidade de pessoas
que estavam na plataforma, e por esta única razão, acarretou seu
acidente. Ora, Nobres Julgadores, diariamente em diversos telejornais e
jornais são noticiados as situações em que os passageiros da CPTM
sofrem diariamente, inclusive ao serem empurrados pela multidão,
sendo também notório que não há qualquer segurança neste meio de
transporte. A lotação do transporte metropolitano e o 'empurra-empurra'
na hora de embarcar são fatos públicos e notórios à toda sociedade” (fls.
277); (C) “além de ter um vão maior do que o permitido entre o trem e
a plataforma, existe um desnível entre eles, de forma a facilitar que os
usuários tropecem” (fls. 279); (D) “No caso em concreto não foi
aplicado pelo MM. Juízo a quo o melhor direito, uma vez que a Apelante
sofreu queda entre o vagão e a plataforma da Estação Pinheiros, que é
de responsabilidade objetiva da Apelada. Queda essa que somente
ocorreu por total falta de segurança” (fls. 279); (E) “Cumpre registar
que a própria Apelada confirma que no dia dos fatos a Apelante teve
atendimento na estação Vila Olímpia, o que comprova os fatos narrados
pela Apelante em sua inicial, que após ter sofrido a lesão teve que
descer poucas estações para frente e pedir atendimento. Verifica-se
então que se trata o caso de responsabilidade objetiva da Apelada, não
tendo sido demonstrada nenhuma excludente da responsabilidade civil
de indenizar da Recorrida” (fls. 280); (F) “Em que pesa o MM. Juízo de
primeiro grau, em sua decisão ter dito que a Apelante se lesionou por
tentar ingressar em um vagão lotado não merece prosperar. Vejam
excelência que não era o vagão que estava lotado, mas sim a própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
5
plataforma, e a Apelante foi empurrada pela grande massa sem ter
como sair do local. Não há qualquer prova nos autos que demonstrem a
culpa exclusiva da Apelante, apenas a existência de avisos, sinais
escritos e sonoros não podem levar à conclusão de que ela agiu com
imprudência e avançou a faixa que delimita a plataforma de espera do
trem. Os itens de segurança indicados pela Apelada inclusive são de
funcionalidade questionável, e a existência de aproximadamente 30
centímetros e o desnível entre a plataforma e o vagão, já se
demonstram suficientes para provocar acidentes e lesões sérias em
passageiros, como no presente caso da Apelante” (fls. 280); e (G)
“sofreu graves danos físicos, devido a imprudência e negligência da
Apelada com seus passageiros. Pelos fatos e documentos juntados é
incontroverso que a Apelante, ao tentar embarcar no vagão de trem da
plataforma da Estação Pinheiros, foi empurrada pela grande massa de
usuários do serviço público, vindo a cair no grande vão existente entre o
trem e a plataforma, onde vaio a causar sua grave lesão corporal. Em
decorrência
deste
incidente,
a
Apelante
experimentou
situação
constrangedora, angustiante e vexatória, tendo sua moral abalada,
tendo que ser socorrida algumas estações depois, e ser encaminhada
para o hospital, além de correr atrás das instituições policiais e periciais,
recorrendo, então, à justiça para resgatar seus direitos sociais e
humanos” (fls. 281).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 320/332). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a autora apresentou “oposição ao
julgamento virtual em virtude do interesse em realizar sustentação oral
na sessão de julgamento, para o amplo exercício do direito fundamental
à ampla defesa e ao contraditório, preconizados no Artigo 5°, LV da
Constituição Federal” (fls. 335).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
6
A decisão de fls. 336/337 determinou que a autora
trouxesse documentos para apreciação do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
A demandante acostou ao feito cópia da sua
declaração de IRPF relativa ao exercício de 2019 (fls. 341/344), da sua
carteira de trabalho (fls. 345/351), dos seus holerites (fls. 352/360) e
dos seus extratos da sua conta bancária (fls. 361/384).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo em
razão da indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico da
Segunda Instância ocorrido nos dias 28 e 29 de maio de 2019 (fls.
284/285).
Além disso, tendo em vista que a autora exerce a
função de “gerente de loja” (cf. demonstrativo de pagamentos de fls.
352/360), recebendo por mês, na maioria das vezes, quantias entre de
R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00; não possuir bens em sua declaração de
IRPF; e apresentar movimentação bancária compatível com sua renda,
concedo à demandante os benefícios da gratuidade processual.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser, data maxima venia, reformada.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
proposta em 30.07.2017, em razão de ferimento na perna sofrido por
passageira de trem quando do embarque no vagão.
Aduz a autora, ora apelante, que, no dia
19.04.2017, por volta das 7h00min, estava na estação Pinheiros da linha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
7
nove Esmeralda de trens, da operada pela empresa ré, ora apelada.
Narra que a linha estava com excesso de passageiros e que acabou
sendo empurrada para dentro do vagão do trem, ocasião em que acabou
caindo com sua perna no vão existente entre a plataforma e a
composição. Informa que sofreu um ferimento na perna e que desceu
em outra estação para buscar ajuda dos prepostos da recorrida.
Menciona que teve seu ferimento lavado com soro por um empregado da
apelada e que foi encaminhada para o hospital, oportunidade em que
recebeu pontos no local e, em retorno a consulta médica, foi prescrito o
uso de antibiótico.
Para tanto, a recorrente acostou ao feito fotografias
de seu ferimento na perna logo após a lavagem com o soro e com os
pontos feitos no hospital (fls. 33/39). Pelas fotografias é possível
perceber a ocorrência de um corte localizado abaixo do meio da canela e
que tal ferimento foi provocado por um agente contundente que prendeu
a perna da autora, pois as bordas são irregulares, com a presença de
marcas arroxeadas e com pedaços de pele esfolada (fls. 38).
A apelante também apresentou um atestado médico
comprovando que no dia 19.04.2017, às 08h59min, deu entrada no
hospital em razão da “CID: S81”, com determinação de afastamento do
trabalho por um dia (fls. 40). Observa-se que a referida CID S81 diz
respeito a ferimento da perna.
No mesmo sentido, a recorrente colacionou ao
processo um receituário médico, datado do dia 24.04.2017, indicando o
uso de “CEFALEXINA 500MG” por sete dias (fls. 41). Tal medicamento é
indicado, conforme informação de bula obtida na “internet”, para o
tratamento das infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina
como sinusites, infecções do trato respiratório, otite média, infecções
da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
8
geniturinário e infecções dentárias.
Por fim, a apelante apresentou requisição feita em
07.05.2017 pela autoridade policial para exame de corpo de delito junto
ao Instituto Médico Legal (fls. 42/43), bem como o laudo pericial
confeccionado pelo IML, elaborado e concluído no mesmo dia
07.05.2017 (fls. 44/45). Referido laudo informa que a recorrente sofreu
lesão corporal de natureza leve provocada por um agente contundente.
Citada em 11.09.2018 (fls. 222), a apelada ofertou
contestação (fls. 224/243) informando, dentre outras coisas, “que a Ré
consultando seu banco de dados, verificou que existe somente registro
de ocorrência de ATENDIMENTO AO USUÁRIO, EM NOME DA AUTORA
PARA O DIA 19.04.2017 na Estação da Vila Olímpia. Ocorre que, sem
prejuízo, independentemente da existência ou não dos fatos, na esteira
de quanto alegado pela Requerente, em ampla consulta ao seu banco de
dados, constatou a Ré o registro de uma ocorrência em nome da Autora,
versando tão-somente sobre 'atendimento ao usuário', na Estação de
Vila Olímpia, devido ter solicitado auxílio aos funcionários da CPTM,
alegando que foi empurrada por outros usuários ao embarcar na
composição na estação de Pinheiros, caindo no vão entre o trem e a
plataforma, sofrendo escoriações nas pernas, sendo encaminhada ao
Pronto Socorro mais próximo. Contudo, cumpre ressaltar que não existe
prova nos autos que a Autora realmente tenha se acidentado em uma
das estações da CPTM, pois, na inicial alega que sofreu acidente na
Estação de Pinheiros, quando na verdade somente foi socorrida pelos
seguranças da CPTM em Estação diversa, Vila Olímpia, oportunidade que
alegou que no momento de embarcar na Estação de Pinheiros foi
empurrada pelos demais passageiros, vindo a sofrer o acidente, vindo a
embarcar no trem e solicitar socorro somente na Estação da Vila
Olímpia” (fls. 226/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
9
À vista disso, torna-se incontroverso que a apelante,
no dia 19.04.2017, sofreu um ferimento em sua perna e que foi atendida
por prepostos da recorrida em uma estação que pertence à linha nove
Esmeralda.
Observa-se que a apelada, por sua vez, junto com a
contestação, acostou somente um “regulamento de viagens nos trens
metropolitanos” (fls. 252), bem como fotografias para mostrar que há
faixas amarelas nos pisos das plataformas para delimitar a área de
espera dos passageiros (fls. 232).
Pois bem.
Em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal (que trata da responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos), e previsto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor (que disciplina a responsabilidade do fornecedor pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços), denota-se que a responsabilidade da companhia
recorrida é objetiva.
Por
outro
lado,
a
responsabilidade
civil
do
transportador de pessoas é tratada nos artigos 734, caput e 735 do
Código Civil. E a responsabilidade pela reparação civil do empregador e
do fornecedor de serviços pelos artigos 932, III e 933 do mesmo
diploma substantivo, além do artigo 14, caput do Código de Defesa do
Consumidor.
Consoante à referida legislação, a responsabilidade
dos fornecedores de serviço é de natureza objetiva, ou seja, para surgir
o dever de indenizar basta a comprovação da existência da conduta, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
10
dano e do nexo causal entre um e outro, sendo prescindível a
demonstração do elemento subjetivo culpa.
De acordo com ensinamento de Rui Stoco, a
obrigação nascente do contrato de transporte impõe ao transportador
inadimplente a obrigação de reparar pelo só fato do descumprimento da
avença, sendo despicienda qualquer indagação acerca da culpa (...)
(Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência,
tomo I 9a ed. rev., atual. e reformulada com comentários ao Código
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).
Acresce a isso que a responsabilidade objetiva se
estabelece também no Código de Defesa do Consumidor ante a teoria do
risco do negócio, que, segundo Rizzatto Nunes, é decorrente do exercício
da liberdade, assim dispondo: (...) o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção dele. Mas, se o faz,
assume o risco de ganhar ou perder e, por isso, responde por eventuais
danos que os produtos e serviços por ele colocados no mercado podem
ocasionar. O outro lado dessa atividade é o do risco social engendrado
pela exploração do mercado. A simples colocação de produtos e
serviços gera esse risco. Daí que, inexoravelmente, a existência em si
do empreendimento traz potencialmente risco de danos às pessoas
(Nunes, Luis Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor / Rizzatto
Nunes. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. P.313).
Por outro lado, o acima referido artigo 735 do
Código Civil se sobrepõe ao § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, por tratar especificamente do contrato de transporte.
Assim, é dever do transportador adotar todos os
cuidados necessários para que seus passageiros desembarquem
incólumes em seu destino, tendo responsabilidade objetiva, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
11
excluída somente por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou
força maior.
Neste
diapasão,
a situação narrada no feito
(passageiro empurrado por outro e que lesiona sua perna no vão entre o
vagão e a plataforma) deve ser vista como um fortuito interno, ou seja,
como risco da atividade de quem transporta diversas pessoas dentro de
uma mesma composição de trem.
No que concerne ao o ônus da prova, destaca-se
que é sim caso de inversão. Prevê o artigo 6o, VIII, do CDC que são
direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
A referida lei dá tratamento diferenciado aos
consumidores, no intuito de equilibrar as relações entre estes e os
fornecedores de produtos ou serviços. Assim, nesta esteira de raciocínio,
o reconhecimento da hipossuficiência não é feito de forma automática.
Quanto à questão do ônus da prova, será ele
operado ope judicis quando o consumidor for hipossuficiente para a
produção de determinada prova ou quando as alegações deste forem
verossímeis, tudo segundo as regras ordinárias de experiência. Isto
ocorre no caso em tela.
Primeiro porque são verossímeis as alegações de má
prestação dos serviços contratados em transporte público, como lesões
corporais causadas em razão do excesso de passageiros, o que se
observa das regras da experiência comum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
12
E
segundo
porque
o
consumidor
é
sim
hipossuficiente para demonstrar eventual falha nos serviços oferecidos
pelas companhias de trens.
Assim, traçados os fatos alegados pelas partes e
delimitada a responsabilidade e o ônus probatório da apelada, passa-se
à análise das teses aventadas nas razões recursais em cotejo com as
provas produzidas.
Neste sentido, a apelante trouxe toda a prova
documental necessária para comprovar que sofreu a lesão corporal nas
dependências da estação de trens quando da utilização do serviço de
transporte operado pela recorrida. Ora, não é crível que alguém que seja
atendido por prepostos da apelada dentro de uma estação, e com um
ferimento igual ao apresentado pela apelante, não tenha lá se
acidentado.
Há, ainda, que se considerar que o acidente ocorreu
por volta das 07h00min, sendo notório que nesse horário o movimento
nas estações de trem é muito grande, com farto aglomerado de
usuários, o que acaba ocasionando o conhecido “empurra-empurra”, a
provocar queda de passageiros. Também por essa razão, não se pode
imputar à recorrente a culpa exclusiva, como quer a apelada.
Sendo assim, o conjunto fático leva à conclusão de
que, realmente, a apelante foi vítima de acidente no interior da estação
de Pinheiros, quando foi empurrada e caiu no vão entre o trem e a
plataforma.
E a apelada, por sua vez, não se desincumbiu do
ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da apelante, consoante previsão do inciso II, do artigo 373, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
13
Código de Processo Civil, pois não apresentou o documento com o
registro de atendimento da passageira (informado a fls. 226 da
contestação) e nem as gravações das câmeras de segurança da
plataforma onde o acidente teria ocorrido.
E nem se alegue cerceamento do direito de defesa
com o julgamento antecipado da lide.
Primeiro porque todos os documentos necessários à
defesa já deveriam ter sido apresentados com a contestação.
Segundo porque a apelada requereu a oitiva de
testemunhas nos seguintes moldes, a saber (fls. 262):
a) TESTEMUNHAL - destinada a confrontar os
supostos fatos alegados pela autora na inicial, bem
como para elucidar as alegações trazidas pela ré na
contestação. Tal prova é de suma importância para
esclarecimento
dos
fatos,
pois,
se
torna
indispensável à produção de prova testemunhal, a
fim de demonstrar toda a segurança existente nas
Estações da Linha 9 - Esmeralda, em especial na
Pinheiros,
que
não
houve qualquer falha na
prestação de serviço oferecido pela CPTM, e que há
diversos seguranças e vigilantes nas plataformas,
que
são
devidamente
treinados
para
desempenharem suas funções, priorizando o bem
estar dos usuários e trabalhando para manter a
integridade física destes. Dessa forma, a prova
testemunhal servirá para demonstrar que o acidente
ocorreu devido a culpa exclusiva da autora aliado a
ação de terceiros, sendo estas, causas de exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
14
de culpabilidade da Cia.
Ora, trazer testemunhas para confirmarem que há
vigilantes nas plataformas não induz à conclusão de que isso impediria a
queda de passageiros no vão entre o vagão e a plataforma em razão do
“empurra-empurra”.
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, é
incontroversa a ocorrência do acidente e os danos causados à apelante,
não havendo prova das excludentes de responsabilidade da recorrida
(culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior).
Assim, demonstrado o nexo causal, é mesmo devida
a indenização pelos danos morais.
Nesse sentido, jurisprudência desta C. Corte:
INDENIZAÇÃO. Queda de passageira no vão
existente entre o trem e a plataforma. Causa do
acidente atribuída ao tumulto ocasionado pelo
excesso de passageiros em horário de pico. Risco
inerente
ao
contrato
de
transporte
Responsabilidade objetiva. Dever de garantir o
embarque
e
desembarque
seguro
dos
passageiros. Indenização devida. Pretensão à
redução
ou
majoração
do
quantum
fixado.
Impossibilidade. Valor arbitrado com moderação.
Juros de mora Incidência a partir da citação.
Recursos
improvidos
(0186809-12.2011.8.26.0100 Apelação - Relator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
15
Souza Lopes - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 17.a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 12/06/2013).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Contrato de transporte de passageiros
Obrigação de resultado Acidente no embarque
Queda no vão entre o trem e a plataforma
Comprovação de danos oriundos do incidente
Responsabilidade objetiva. Culpa de terceiro que
não elide a responsabilidade do transportador,
que tem contra aquele ação de regresso, nos
termos do art. 735, do CC. Culpa exclusiva da
vítima não provada Hipótese em que o autor
sofreu
danos
físicos
contundentes,
sendo
submetido à cirurgia e tido perda parcial da
capacidade laborativa. Comprovação por laudo
pericial. Reparação por danos morais devida.
Valor que deve ser suficiente a reparar os danos
sofridos e desestimular o infrator a reiteração da
prática do ilícito. Fixação em R$ 20.000,00.
Condenação devida também pelos danos materiais comprovados. RECURSO PROVIDO”
(0019806-44.2009.8.26.0248 Apelação - Relator:
Spencer Almeida Ferreira - Comarca: Indaiatuba -
Órgão julgador: 38.a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 05/06/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
16
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Contrato
de
transporte. Acidente ferroviário. Passageiro que é
empurrado pela multidão no embarque. Culpa
exclusiva da transportadora, que não adotou, nas
circunstâncias, as providências necessárias para
evitar a aglomeração, como guardas ferroviários
ou seguranças. Restou incontroverso nos autos
que a autora não concorreu para sua queda e
tampouco houve a ato de terceiro, tendo caído no
vão existente entre a plataforma e o trem, em
razão de defeito na prestação de serviço pela ré.
Inexistência de culpa concorrente, na medida em
que a vítima não contribui minimamente para a
eclosão do evento. Ocorre aqui a chamada culpa
objetiva ou presumida, pelo risco da própria
atividade. A r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO
IMPROVIDO
(0010318-74.2008.8.26.0127
Apelação - Relator: Jurandir de Sousa Oliveira -
Comarca: Carapicuíba - Órgão julgador: 18.a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
03/04/2013).
Ora, se a recorrente foi vítima de lesão corporal por
ter caído no vão entre o vagão do trem e a plataforma, está claro que
ela sofreu danos morais, decorrentes da ofensa à honra. E não podemos
esquecer que a honra é atributo de suma importância, sendo que o seu
abalo atinge o sujeito de forma intensa, representando verdadeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
17
atentado a sua dignidade e integridade moral.
Importante consignar que o dano moral advindo da
lesão corporal durante o contrato de transporte dispensa comprovação
nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos, e pode ser
legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma denominar dano
in re ipsa.
Não há dúvida da situação vexatória e angustiante a
que se vê exposta uma pessoa ao ser lesionada enquanto aguarda para
embarcar no trem.
Aliás, como já anotava há muito o ilustre jurista
Yussef Said Cahali:
"... o direito moderno já não mais se compadece
com as filigranas dogmáticas que obstam à proteção
mais eficaz da pessoa como ser moral, agora cada
vez mais ameaçada em sua integridade corporal e
psíquica, no flagelo de interesses que a competitiva
luta pela vida propicia'" (Dano e Indenização, ed.
RT, 1980, pág. 4).
E, no caso, repita-se, o dano decorre do próprio
fato, como, aliás, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Na
indenização
por
dano
moral,
não
há
necessidade de comprovar-se a ocorrência do dano.
Resulta ela da situação de vexame, transtorno e
humilhação a que esteve exposta a vítima" (STJ
4a T., REsp 556.031, rel. Min. Barros Monteiro, j .
27.9.05, deram provimento, v.u., DJU 7.11.05,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
18
p.289).
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelante, a não ser sua profissão de
“gerente de vendas” (fls. 01) e sua condição de beneficiária da
gratuidade processual (concedida aqui nesta via recursal). Já a
companhia apelada é pessoa jurídica de grande porte, não sendo de
medianas proporções as consequências do ato danoso, mas não tão
intensas ao ponto de causar abalo psicológico prolongado.
Por estas razões, arbitro a quantia de R$ 20.000,00
a título de indenização pelo prejuízo moral sofrido pela apelante. Sobre
tal valor incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual (a apelante era passageira da companhia
recorrida). Já a correção monetária fluirá desde a data da presente
sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Consequentemente, a companhia ré deve ser
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, com
correção monetária desde o efetivo desembolso pela parte contrária, em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor total e atualizado da condenação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074644-92.2017.8.26.0100 -Voto no 20823
19
com fulcro no artigo 85, §2o do CPC, tendo em vista a natureza e a
importância da causa; o que já inclui o trabalho adicional nesta fase via
recursal. Ressalta-se que valor inferior não seria apto a remunerar o
trabalho do profissional que atua em favor da autora.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão
judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela
incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem
necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão
jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele
acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese
acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste,
rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489, §1o
do diploma processual.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)